Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Postulante. Pessoa física. Autônomo. Demonstração de hipossuficiência financeira. Apresentação de documentos. Insuficiência. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). Custas iniciais. Recolhimento. Ato incompatível com a postulação da benesse. Gratuidade negada. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de imissão de posse, indeferira o pedido que formulara o autor almejando a obtenção da gratuidade de justiça, sob o prisma de que a expressiva movimentação bancária que apresenta, assim como a considerável qualidade/valia do imóvel em litígio, o inabilita a ser qualificado como juridicamente pobre, à míngua de elementos a induzirem essa apreensão.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da gratuidade de justiça e se, à míngua da mensuração precisa dos rendimentos que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação aviada, pode o agravante ser legitimamente contemplado com o beneplácito, conquanto, ademais, tenha recolhido as custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O litigante que, conquanto não positivada a mensuração precisa de seus rendimentos, mas defronte da movimentação bancária de expressivo alcance e do valor do imóvel cuja imissão na posse pretende ver efetivada, não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade de justiça como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, promove o regular recolhimento das custas iniciais da ação que aviara, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação que promove.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.